Tribunal: STF
Processo: HC 251269
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Cardozo Martins, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial nº 71.720.672/RS, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa substituída por duas restritivas de direitos.



    Sustenta-se que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial sob o entendimento de que o uso de algemas foi justificado em razão do histórico de antecedentes criminais do paciente, não importando a ausência de trânsito em julgado das condenações.



    Argumenta-se que em qualquer hipótese, seja na aplicação da pena, ou na prática de qualquer ato relativo ao processo penal, ações e inquéritos em curso não podem fundamentar suposta periculosidade do acusado a ser interrogado, a justificar o uso de algemas.



    Por outro lado, alega-se que o direito à entrevista reservada restou violado em razão de ser realizada com portas abertas, ficando claro o prejuízo diante da possibilidade de escuta dos agentes de segurança sobre a entrevista da defensora com o ora paciente.



    Requer-se, assim, 



    a) liminarmente, a suspensão da execução penal até o julgamento do mérito da presente impugnação; 



    b) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para declarar nulos todos os atos processuais desde a realização da audiência de instrução e julgamento.



    Examinados os autos, decido. 



    Trata-se de impetração de ordem de habeas corpus a fim de que sejam reconhecidas nulidades processuais relativas ao uso indevido de algemas no paciente durante o interrogatório, fato que teria afrontado a enunciado da Súmula nº 11, além de ofensa ao direito do paciente de realizar entrevista reservada com seu defensor antes do interrogatório, conforme preceitua o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença sobre os pontos suscitados (e-doc. 2, p. 218 e 219):



    “Sustenta a defesa, em preliminar, a nulidade dos interrogatórios de ambos os acusados, ao argumento de que não foi permitida a realização de entrevista reservada com os assistidos e, ainda, por ter sido indeferido, de forma oral e imotivada, o pedido de retirada de algemas dos réus. 



    Depreende-se dos autos, em específico, do Termo de Audiência colacionado no evento 74, que a questão suscitada pela Defensoria Pública já foi objeto de análise por este Juízo, tendo sido consignado, no respectivo termo, as seguintes considerações: 



    "(...) Em relação ao pleito da Defensora Pública, ouviu o Segurança da Justiça Federal, o qual informou que por questão de segurança não era recomendável que a entrevista fosse realizada com as portas fechadas. Em vista disso, indeferiu o pedido da defesa, inclusive para segurança da própria Defensora. Com relação ao pedido de retirada das algemas, como de praxe, sempre ouve a escolta policial, que é quem tem condições de melhor avaliar e dizer da possibilidade da retirada das algemas. No caso, o policial disse que tal providência não era recomendável, razão pela qual permaneceram os réus algemados".



    Como se vê, ao contrário do que aduz a defesa, não houve nenhuma violação a regra insculpida no art. 185, § 5º do Código de Processo Penal, pois foi reconhecido aos acusados o direito de entrevistar-se reservadamente com a Defensora Pública. 



    O fato de não ter sido autorizado, por questão de segurança, o fechamento das portas, não retira o caráter reservado desta entrevista, sendo ônus da defesa a demonstração de efetivo prejuízo à parte (princípio pas de nullité san grief), para o fim de reconhecimento de eventual nulidade. 



    Assim, considerando que a defesa não se desincumbiu deste ônus, outro meio não resta senão afastar a presente preliminar. 



    Igualmente, não merece melhor sorte a alegação de que os interrogatórios dos acusados estariam eivados de nulidade em raazão de ter sido indeferido o pedido de retirada de algemas, de forma oral e imotivada. 



    Primeiramente, é oportuno destacar que a excepcionalidade do uso de algemas restou justificada por escrito, conforme se depreende do Termo de Audiência, colacionado no evento 74, 



    No referido Termo, como visto, ficou consignado que este juízo tem por praxe consultar os policiais que realizam a escolta sobre a conveniência de se retirar as algemas do presos que são trazidos às audiências, pois são eles que têm melhores condições de avaliar da conveniência da medida. 



    Depreende-se, portanto, do exposto, que as razões invocadas para justificar o uso de algemas no interrogatório judicial estão em plena conformidade com as que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que permite o uso, desde que justificada sua necessidade, como forma de garantir a integridade física dos agentes policiais e dos demais presentes no ato processual. 



    Ante o exposto, não tendo a decisão proferida no Termo de Audiência (evento 74) contrariado entendimento sumulado pelo STF (Súmula Vinculante nº 11), deve ser afastada a alegação levantada pela defesa quanto à suposta nulidade do ato de interrogatório dos acusados, sobretudo por não ter sido demonstrado de modo inequívoco o efetivo prejuízo à defesa.



    Por sua vez, ao tratar das aludidas nulidades, o Tribunal assim abordou a questão (e-doc. 3, p. 101 a 103):



    “Na hipótese, tanto o pedido de entrevista prévia a portas fechadas, quanto o pedido de retirada de algemas foram fundamentadamente refutados. De início, destaco que ao juiz incumbe manter a ordem no curso dos atos processuais (artigo 251 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, no interrogatório do réu preso, o juiz pode valer-se de algemas, se justificadamente houver perigo à integridade física do preso ou de terceiros (Súmula Vinculante 11). No caso, reputo prudente a consulta que o juízo de origem realizou junto aos agentes de segurança sobre a periculosidade do preso, bem como adequada a fundamentação judicial que, ao valorar o prognóstico fornecido pelos agentes públicos de segurança, indeferiu o pedido de retirada das algemas. Anoto que, à época, o recorrente se encontrava no Presídio Estadual denominado 'Casa de Custódia de Piraquara', no Paraná (originário, evento 57), e contava com histórico de registros criminais violentos, como roubos e agressões domésticas em âmbito familiar (inquérito, evento 14, CERTANTCRIM1), ainda que, tecnicamente, não fosse reincidente e nem contasse com maus antecedentes. Além disso, destaco que o magistrado a quem incumbia conduzir o aludido ato processual teve de gerenciar, em verdade, o interrogatório de dois réus levados presos à audiência. Isso porque, na ocasião, procedeu-se também ao interrogatório do corréu Robson, ora absolvido, mas à época preso no mesmo estabelecimento que o apelante (originário, evento 56) e que, da mesma forma, contava com registros criminais violentos, relativos a roubos, alguns dos quais já com trânsito em julgado, além de outros crimes, como furtos e violação a domicílio (inquérito, evento 14, CERTANTCRIM2). Por conta dessas circunstâncias, reitero que, a meu ver, o indeferimento da retirada das algemas dos réus, em audiência de interrogatório, foi justificado de modo adequado e proporcional. 



    Por outro lado, a entrevista prévia e reservada do réu com sua defensora pública, prevista no artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, foi garantida plenamente, todavia não a portas fechadas, justamente em razão das circunstâncias acima declinadas. Isso, no entanto, não tolheu seu caráter reservado.



    (...)



    Esclareço que, ao contrário do que consignou a defesa em ata, o fechamento da porta não retirou o caráter reservado da audiência, pois todos os indivíduos estranhos ao réu e à sua defensora se retiraram da sala, ainda que o ambiente permanecesse a portas abertas. Pontuo, outrossim, que a antessala do Juízo Federal possui extensão bastante para permitir uma conversa reservada, mesmo a portas abertas, e ainda que os agentes de segurança, para garantir a integridade dos presentes, estivessem à frente da porta, porém sem qualquer indício de que estivessem às escutas daquilo que foi ali tratado. 



    Em reforço, transcrevo o que, na oportunidade, consignou em ata a ilustre representante do Ministério Público Federal, Dr.ª Mônica Dorotea Bora (originário, evento 74, sublinhei): 



    No caso dos autos a ilustre Defensora Pública requereu fosse autorizada a permanecer sozinha e com a porta fechada na sala reservada, com os 2 réus que se encontravam presos, para realizar tal entrevista. Este MPF diuturnamente participa de audiências neste juízo, onde sempre é assegurado e respeitado esse direito, especialmente quando a defesa é exercida pela Defensoria Pública da União, tanto em audiências presenciais quanto por videoconferência. O art. 185, §5º, c/c § 8º, do CPP, tem por escopo garantir o direito de defesa do acusado. Porém, como qualquer outro direito garantido, inclusive constitucionalmente, não se apresenta de forma autônoma e estanque. Indubitável que necessita ser interpretado e aplicado tendo em vista os demais direitos e garantias do ordenamento. No caso específico, apenas salientou-se que a porta da sala deveria permanecer aberta, a fim de garantir a segurança não só da ilustre Defensora mas também de todos que aqui permanecem para realizar e participar das audiências. Ademais, observa-se, em específico, que neste caso um dos acusados, inclusive, tem condenação transitada em julgado por crime de roubo, recentemente, o que reforça ainda mais a necessidade de se manter a segurança. 



    Portanto, considero que foi plena a garantia da entrevista reservada do réu com seu defensor, prévia a seu interrogatório, mesmo ocorrida a portas abertas, solução que se mostrou adequada às circunstâncias do caso. 



    Por fim, rememoro que, no processo penal, não é possível declarar nenhum ato nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (artigo 563, Código de Processo Penal). A arguição de nulidade realizada pela defesa do recorrente, entretanto, não apontou prejuízos concretos que teriam advindo do uso das algemas no interrogatório dos réus, ou do não fechamento das portas da antessala do juízo na qual se realizou a entrevista prévia reservada. Friso, quanto a esse último aspecto, que não há notícia, ou sequer menção por parte da defesa, de assuntos que não tenham sido mantido reservados aos interlocutores. 



    Portanto, rejeito as preliminares, e passo ao exame dos elementos do crime e das demais razões recursais. ”



    No mais, faz-se necessário expor os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no Resp nº 1.720.672/RS que afastaram as nulidades indicadas (e-doc. 3, p. 216 e 217):



    “Entendi que o uso de algemas foi devidamente fundamentado, uma vez que o Tribunal de origem consignou que, "à época, o recorrente se encontrava no Presídio Estadual denominado 'Casa de Custódia de Piraquara', no Paraná (originário, evento 57), e contava com histórico de registros criminais violentos, como roubos e agressões domésticas em âmbito familiar (inquérito, evento 14, CERTANTCRIM1), ainda que, tecnicamente, não fosse reincidente e nem contasse com maus antecedentes". Ausente, assim, violação à Súmula Vinculante n. 11. 



    Destaco que é irrelevante o fato de os processos apontados não possuírem condenação definitiva, uma vez que o fundamento apresentado é idôneo para justificar o uso de algemas em tal momento.



    (...)



    E, por fim, com relação à entrevista, conforme consignado, apesar de não ter ocorrido com a porta fechada, garantiu-se a realização da entrevista de forma reservada, uma vez que o fato de não se ter "[...] fechado a porta não retirou o caráter reservado da audiência, pois todos os indivíduos estranhos ao réu e à sua defensoria se retiraram da sala, ainda que o ambiente permanecesse a portas abertas".”



    Anoto que, no caso concreto, a excepcionalidade do uso de algemas foi devidamente justificada pela periculosidade dos acusados, atestados pelos policiais que realizaram a escolta dos réus, o que afasta ofensa ao contido na Súmula Vinculante nº 11.



    No que toca à entrevista reservada, entendo pertinente o fundamento destacado pelo representante do Ministério Público Federal, no sentido de que foi garantida a realização de entrevista reservada sem acompanhamento de terceiros. A propósito, o seguinte trecho do Parecer Ministerial (e-doc. 3, p. 74)



    “Como se vê, ao contrário do que aduz a defesa, não houve nenhuma violação a regra insculpida no art. 185, § 5º do Código de Processo Penal, pois foi reconhecido aos acusados o direito de entrevistar-se reservadamente com a Defensora Pública. 



    O fato de não ter sido autorizado, por questão de segurança, o fechamento das portas, não retira o caráter reservado desta entrevista, sendo ônus da defesa a demonstração de efetivo prejuízo à parte (princípio pas de nullité san grief), para o fim de reconhecimento de eventual nulidade. 



    Assim, considerando que a defesa não se desincumbiu deste ônus, outro meio não resta senão afastar a presente preliminar.”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente